Tribunal: TJDFT
Processo: 0734878-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES.
1. O ato judicial impugnado não admitiu a intervenção de terceiro no processo, tratando-se, na verdade de despacho de mero expediente, daí porque é incabível impugná-lo por agravo de instrumento, exceto quanto ao tópico em que indeferiu a tutela de urgência.
2. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de dois requisitos para sua concessão, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal, cujos pressupostos autorizadores são cumulativos entre si.
3. É de rigor a concessão da liminar de despejo do imóvel, quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 59, § 1o, X, da Lei no 8.245/91.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.